Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO VERIFICADA. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. AUSENCIA DE MENÇÃO. CONTRATO CLARO. APELO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Lei no 8.078/1990, art. 37, considera-se enganosa a propaganda quando, por qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, seja inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
2. Não se verifica a propaganda enganosa na venda de imóvel se a unidade é vendida sem menção a vaga privativa de garagem, isto em todos os documentos firmados entre as partes inclusive financiamento. Confirma-se a inexistência de propaganda enganosa se também a área privativa vendida e citada no contrato correspondente ao imóvel propriamente dito, sem acréscimo do que seria área de garagem.
3. Sentença confirmada. Apelo desprovido.